Tribunal: TJMT
Processo: 0003807-48.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003807-48.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GLICERIO BASILIO - CPF: 284.791.149-91 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), VANDERCI BASILIO - CPF: 332.918.889-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A comercialização de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de declaração opostos por
GLICÉRIO BASÍLIO e VANDERCI BASÍLIO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação oposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da a 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação Civil Pública no 0003807-48.2015.8.11.0025, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juína, a título de dano moral difuso causado ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, a partir da data da sentença, segundo índice do INPC/IBGE. O valor dessa indenização será equivalente ao preço médio de mercado da madeira, o qual será baseado na tabela oficial da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), conforme regulamentado pela Portaria no 12/2015. Condenou ainda, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária.

Nas razões recursais, aduz que o acórdão apresenta contradição na parte que apresenta a alegação de que a conduta praticada pelos recorrentes se deu sem a devida autorização do órgão ambiental, porém, argumenta que todas as licenças necessárias foram devidamente apresentadas, incluindo a permissão para o desmatamento que resultou na obtenção da madeira, quanto a autorização para o transporte do produto florestal, e, que, a discussão para a lavratura da suposta infração ambiental não se deu em torno das licenças emitidas e sim devido ao trajeto usado pelos caminhões, conforme indicado no relatório de fiscalização.

Por fim, prequestiona a matéria para fins de recurso extraordinário, pugnando que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, julgando extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Embargos de declaração opostos por
GLICÉRIO BASÍLIO e VANDERCI BASÍLIO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação oposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da a 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação Civil Pública no 0003807-48.2015.8.11.0025, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juína, a título de dano moral difuso causado ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, a partir da data da sentença, segundo índice do INPC/IBGE. O valor dessa indenização será equivalente ao preço médio de mercado da madeira, o qual será baseado na tabela oficial da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), conforme regulamentado pela Portaria no 12/2015. Condenou ainda, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária.

Pois bem.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão aos embargos propostos.

Embora sustente contradição no tocante que
as licenças necessárias foram devidamente apresentadas, incluindo a permissão para o desmatamento que resultou na obtenção da madeira, quanto a autorização para o transporte do produto florestal, e, que, a discussão para a lavratura da suposta infração ambiental não se deu em torno das licenças emitidas e sim devido ao trajeto usado pelos caminhões, veja trecho do voto condutor:

“Como se infere dos autos, a presente ação discute a venda venderem 9.340,1365 m3 de madeiras toras de diversas essências, sem a devida documentação de controle florestal (GF1), válida outorgada pela autoridade ambiental competente, e não o desmatamento ilegal de determinada área ambiental.

Considerando todo o conjunto probatório anexado aos autos, a situação fática foi devidamente comprovada por documentos, sendo que as constatações foram feitas por equipe técnica do órgão ambiental, que lavrou auto de infração relativo a comercialização de madeira em toras de essências diversas sem licença válida outorgada pela autoridade competente. (...)”

Com efeito, o fato é que a autuação se deu com uma quantidade de toras diferente das discriminadas nas guias existentes, em um trajeto, de outra bacia hidrográfica, ou seja, as toras de madeira de diversas essências estavam sem a devida documentação de controle florestal (GF1), válida e outorgada pela autoridade ambiental competente,

Depreende-se que a real intenção do embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria, já que no voto exarado foi observado o ponto nodal do qual se alega a contradição, que não se sustenta.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, c
onsidera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024